Tribunal: TJDFT
Processo: 0705579-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0705579-81.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF AGRAVADA: NEIVA MANAUT RAYMUNDO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos de Ação Ordinária proposta pela agravada contra a agravante, na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu os pedidos de gratuidade de justiça, de denunciação da lide à Caixa Econômica Federal e de formação de litisconsórcio passivo necessário, todos formulados pela agravante. A agravante afirma que a agravada visa, na ação originária, corrigir o valor de seu Salário de Participação (SP) utilizado pela ora agravante na simulação do valor de benefício de aposentadoria, por não ter sido incluído (somado) em sua composição a verba salarial denominada Quebra de Caixa. Narra que, em sede de contestação, requereu a concessão de gratuidade de justiça e defendeu a necessidade de formação de litisconsórcio passivo, a fim de incluir a Caixa Econômica Federal e, em consequência, a remessa dos autos à Justiça Federal. Afirma que os supramencionados pedidos restaram indeferidos na decisão agravada. Aduz ser imprescindível que a Caixa Econômica seja incluída no polo passivo da ação, pois o pedido repercutirá sobre ela, já que é patrocinadora e responsável pela formação da fonte de custeio e reserva matemática recolhidas à ora agravante. Informa que o demonstrativo atuarial do ano 2017 demonstra resultado deficitário do exercício em valores superiores a seis bilhões de reais desde então. Narra ter colacionado outros documentos, relativos ao ano 2018, que reforçam tal situação. Ressalta que o balanço patrimonial do ano 2019 igualmente demonstra situação deficitária e afirma ter juntado documentos mais recentes que comprovam que a situação é grave e se mantém. Esclarece que os supramencionados documentos são elaborados por expert atuário e que inclusive possuem o timbre da Previdência Social, o que aduz reforçarem a confiabilidade das informações apresentadas. Informa ser pessoa jurídica que administra planos de previdência patrocinados pela Caixa Econômica Federal. Relata não ter finalidade lucrativa, por força da disposição contida no art. 2o da Lei Complementar n. 109/2001 c/c o art. 1o do seu Estatuto Social, dada a sua finalidade precípua de administrar planos de benefícios previdenciários em favor de seus participantes e assistidos. Relata que os recursos detidos pelos planos previdenciários que executa se destinam, exclusivamente, aos beneficiários diretos (ativos e assistidos) e indiretos (pensionistas). Afirma que apenas repassa aos seus contribuintes os valores que recebe. Tece comentários acerca do sistema de previdência complementar fechado e ressalta que a relação previdenciária não se restringe ao recebimento de valores contributivos, mensalmente aportados por participantes e patrocinadora. Explica que referidos valores devem necessariamente ser investidos em uma das modalidades previstas na Res. CMN 4.661/2018, de forma a garantir a rentabilização dos recursos. Reitera inexistir finalidade lucrativa, pois eventuais superávits decorrentes de investimentos são contabilizados e utilizados para pagamento dos benefícios previdenciários. Informa que, anualmente, há elaboração de perícia atuarial na qual é estimada a situação atuarial da fundação e relata que esta se encontra deficitária. Afirma que, no decorrer da relação previdenciária, é possível ocorrerem situações de insuficiência do plano previdenciário, tal como tem acontecido. Informa que, nos termos do previsto no art. 21, da Lei Complementar n. 109/2001, eventual déficit deve ser equacionado paritariamente entre os ativos, assistidos e patrocinador. Ressalta que esta é, também, uma disposição integrante dos regulamentos dos planos. Informa que, nos últimos anos (2018, 2017 e 2016), estudos atuariais têm demonstrado déficit superior a 5 (cinco) bilhões de reais. Relata que a existência de referido déficit culminou na implementação de planos de equacionamento. Destaca que o aumento nas contingências previdenciárias igualmente contribuiu para o resultado deficitário apresentado pela ora agravante. Explica que referido passivo em comento não possui fonte de custeio, motivo por que impacta o resultado do plano de forma negativa, assim como o resultado negativo dos investimentos realizados. Alega que o pagamento das custas e despesas processuais acarretará perda de recursos destinados aos participantes, pois é entidade sem fins lucrativos cujos recursos auferidos são integralmente revertidos na sua finalidade: pagamento de complementação aposentadoria. Aduz que, demonstrada a incapacidade econômica da pessoa jurídica, inexiste razão para não conceder os benefícios da gratuidade de justiça. Transcreve julgados em favor da tese defendida. Destaca entendimento deste Tribunal de Justiça (Informativo de Jurisprudência n. 231), segundo o qual "a pessoa jurídica sem fins lucrativos goza de presunção juris tantum de pobreza, razão pela qual a declaração de hipossuficiência econômica é suficiente para o deferimento da assistência judiciária gratuita’’. Alega que, ainda que se afaste a referida presunção, sua patente situação deficitária lhe garante a concessão do benefício requerido. Afirma que a pandemia causada pelo coronavírus afetou intimamente a rentabilidade da Entidade Fechada de Previdência Complementar. Explica que uma das formas de garantir recursos para os Planos de Benefícios constitui em investimentos em renda fixa e variável, esta reconhecida pela volatilidade em seus rendimentos a depender da variação do mercado financeiro, que tem apresentado significativa queda no preço das ações da Bolsa de Valores Brasileira. Informa que não apenas os cenários macroeconômicos, mas as premissas de retorno adotadas nas Classes de Ativos foram afetadas pela crise decorrente da pandemia. Traz dados estatísticos segundo os quais afirma ser alta a probabilidade de ser necessário novo plano de equacionamento em 2021. Afirma que a pretensão buscada na lide originária tende a agravar a situação na hipótese de a ora agravante ter que arcar com encargos processuais. Ressalta ser prudente informar que a retirada de recursos dos fluxos contributivos pode ocasionar a impossibilidade de pagamento dos benefícios, os quais ainda estão sendo pagos em dia. Acrescenta ter de lidar com o inadimplemento de mutuários, o que afirma gerar impacto direto em seus recursos e ocasionar desequilíbrio atuarial na gestão financeira da ora agravante. Conclui ser evidente sua dificuldade financeira. Alega, em relação ao indeferimento de inclusão da Caixa Econômica Federal no polo passivo, que o Juízo de Primeiro Grau não observou que o contrato previdenciário discutido é formado por três partes (agravante, Caixa Econômica Federal e participante). Afirma que a presença das duas primeiras no polo passivo é medida que se impõe, por se tratar de litisconsórcio passivo unitário. Explica ter sido instituída pela Caixa Econômica Federal em 1977, com o objetivo de administrar e executar planos de benefícios de natureza previdenciária. Ressalta que um dos princípios regentes do regime de previdência complementar brasileiro é a necessidade de custeio capitalizado por meio de reservas capazes de efetivar o pagamento dos benefícios (capitalização). Esclarece ter firmado um Convênio de Adesão com a Caixa Econômica Federal (CEF), segundo o qual a ora agravante atua como administradora dos recursos alocados para a formação da reserva de benefício previdenciário, enquanto à CEF cabe colaborar para a constituição de um benefício distinto do previsto pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Acrescenta que outro conceito inerente ao regime de previdência complementar brasileiro diz respeito à preservação das reservas garantidoras dos planos de benefícios previdenciários complementares, as quais afirma que devem ser perseguidas para se manter o equilíbrio desejado pela legislação. Destaca que, distintamente do que ocorre no regime geral de previdência social, em que os empregados ativos arcam com os benefícios dos inativos, o regime financeiro adotado pelas entidades fechadas de previdência complementar é o regime de capitalização. Aduz que, nos termos do art. 202 da Constituição Federal, devem ser constituídas reservas que garantam que a entidade tenha saúde financeira para arcar com as obrigações assumidas junto aos seus participantes. Afirma que as contribuições vertidas pelos participantes e patrocinadores devem ser adequadas aos benefícios contratados e afirma ser inconteste que as prestações previdenciárias devem corresponder efetivamente ao que foi vertido por ambos, mensalmente, durante o período laboral. Conclui que eventual pagamento de parcelas que não integraram a base de cálculo da contribuição previdenciária, sem o correspondente aporte contributivo, acarretará desequilíbrios aos planos de benefícios. Alega que o encargo adicional, proveniente de insuficiências do plano, deverá ser assumido pelos participantes e pelo patrocinador, conforme previsto no art. 21 da Lei Complementar n. 109/2001. Afirma caber à ora agravante administrar os planos de benefícios e adotar todas as medidas de saneamento que se fizerem necessárias para manter o equilíbrio destes, bem como exigir dos participantes da relação jurídica o cumprimento do encargo contributivo nos exatos lindes contratados. Pondera que as verbas em comento decorrem do contrato de trabalho entabulado entre CEF e empregado, de modo que é obrigação daquela providenciar o pagamento e, caso seja devido, o recolhimento das contribuições sobre tais rubricas. Conclui ser clara a ilegitimidade da ora agravante para responder por verbas da relação empregatícia que se deu exclusivamente entre o participante e seu empregador (CEF). Defende que a inclusão desta é medida impositiva. Alega que a ora agravante não pode ser parte em obrigações que estabeleçam aporte de recursos financeiros sem que os filiados da ora agravante e a patrocinadora realizem os devidos repasses, por ser imprescindível observar o caráter contribuição/benefício, sob pena de violação ao princípio do custeio e prejuízo aos demais integrantes do plano. Afirma não ser possível responsabilizar a ora agravante, direta ou indiretamente, por atos decorrentes da relação jurídica entre empregado e empregador, sobretudo quando não houve o devido recolhimento de contribuições sobre a rubrica que se pretende ver integrada ao benefício. Ressalta ser pessoa jurídica distinta da CEF, independente e autônoma. Transcreve julgados em favor da tese defendida. Ressalta que o fundamento da defesa consiste no fato de que o benefício pago à agravada deve ser proporcional aos valores vertidos à ora agravante, os quais formaram a reserva matemática, o que afirma justificar a impossibilidade de majorar qualquer pagamento sem a prévia fonte de custeio, com participação da Caixa Econômica e da agravada. Explica postular a inclusão da CEF para compor a lide no polo passivo da demanda através da denunciação à lide, com fundamento no art. 125, inc. II, do Código de Processo Civil, para que, ao final, seja condenada ao respectivo aporte da fonte de custeio necessário ao equilíbrio atuarial da ora agravante, caso seja deferido algum pedido formulado na petição inicial. Registra e enfatiza a necessidade de observação da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de julgamento do Recurso Especial Repetitivo n. 1778938/SP e 1740397/RS (Tema 1.021), segundo a qual “A concessão do benefício de previdência complementar tem como pressuposto a prévia formação de reserva matemática, de forma a evitar o desequilíbrio atuarial dos planos.” Informa que a verba almejada pela agravada não compõe a parcela contributiva para o respectivo cálculo da renda mensal do benefício de complementação de aposentadoria, por não haver expressa previsão regulamentar, além de não ter existido em relação a ela qualquer contribuição, seja pela participante, seja pela CEF, patrocinadora. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Em relação ao mérito, requer a reforma da decisão agravada, para que lhe sejam concedidos os benefícios da gratuidade de justiça, para que a CEF seja incluída no polo passivo da demanda e, em consequência, os autos sejam remetidos à Justiça Federal (art. 109, inc. I, da Constituição Federal). Não foi recolhido o preparo recursal. Esta Relatoria determinou a intimação da agravante para comprovar a hipossuficiência alegada, conforme dispõe o art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil. A agravante juntou petição e documentos aos autos. Na referida petição, reiterou as alegações trazidas nas razões recursais (ID 23790234). Brevemente relatado, decido. A Constituição Federal dispõe, em seu art. 5o, inc. LXXIV, que “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. O art. 98 do Código de Processo Civil prevê que “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” O art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, por sua vez, dispõe que a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural é presumivelmente verdadeira. A concessão da gratuidade de justiça prescinde da comprovação de estado de miséria absoluta; necessita, contudo, da demonstração de impossibilidade de arcar com as custas, honorários e despesas processuais. É possível o deferimento do benefício a pessoas jurídicas. Há, inclusive, entendimento sumulado do assunto: Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais[1]. A concessão da gratuidade de justiça para pessoas jurídicas é medida excepcional adotada quando efetivamente é demonstrada a impossibilidade de pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios. A hipossuficiência, em tais casos, deve ser comprovada por meio de documentos que apontem seguramente para um faturamento insuficiente ou dificuldades outras que impossibilitem a entidade, ainda que temporariamente, de arcar com as despesas processuais. O fato de a pessoa jurídica não possuir fins lucrativos não enseja o deferimento automático do benefício da gratuidade de justiça, pois ainda deverá ser demonstrada a hipossuficiência econômica[2]. Os balanços patrimoniais juntados aos autos não comprovam a hipossuficiência alegada. Demonstram valores equivalentes no total do ativo e passivo nos anos 2017, 2018 e 2019 (ID 23790237 e 23790243, p. 2). Observo, no documento intitulado “Demonstrações Contábeis 2019”[3], constar que a pandemia de Covid-19 afetou a economia mundial, mas que é de difícil mensuração os efeitos econômicos decorrentes da propagação da doença. Períodos deficitários são previstos nos contratos e normas internas da ora agravante; consistem em realidade própria da atividade por ela executada e não configuram fundamento suficiente para deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça. Nos termos do art. 21, caput e § 1o, da Lei Complementar n. 109/2001, o déficit eventualmente verificado no plano de benefícios será suportado pelo patrocinador, participante e assistido. Inexiste qualquer previsão no sentido de recair o equacionamento do déficit em maior percentual sobre a patrocinadora, ou exclusivamente sobre esta. Não restou demonstrado que o pagamento das despesas processuais irá, de alguma forma, interferir no regular funcionamento da agravante. Veja-se entendimento deste Tribunal de Justiça: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS. FUNCEF. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. DOCUMENTOS QUE NÃO DEMONSTRAM A INCAPACIDADE FINANCEIRA DEFENDIDA. DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme disposto no art. 99, §§ 3o e 4o, do Código de Processo Civil, embora se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida, deve ser comprovada a miserabilidade jurídica, visto ser relativa tal presunção. 2. Se, pelos documentos juntados aos autos, pode-se verificar que a agravante representa o terceiro maior fundo de pensões do país e um dos maiores da América Latina, e não há comprovação de despesas ordinárias ou extraordinárias aptas a evidenciar sua incapacidade financeira para arcar com as despesas processuais, correta a decisão que indefere o pedido de concessão dos benefícios de gratuidade de justiça. 3. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (Acórdão 1321671, 07153675620208070000, Relator: HUMBERTO ULHÔA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/2/2021, publicado no PJe: 9/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. FUNCEF. ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA. SEM FINS LUCRATIVOS. SÚMULA 481-STJ. INOCORRÊNCIA. DEMONSTRAÇÃO. MISERABILIDADE NÃO DEMONSTRADA. SENTENÇA MANTIDA 1. Trata-se de execução por quantia certa ajuizada, na qual a credora requer a gratuidade da justiça: (i) por não deter finalidade lucrativa; (ii) vivenciar déficit atuarial; e (iii) estar sob a vigência de procedimentos de equacionamento. A petição inicial foi indeferida, em virtude da ausência de recolhimento das custas iniciais, após o indeferimento do pedido de concessão de gratuidade de justiça. 2. Nos termos da Súmula 481 do STJ, "Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais". 3. Não faz jus aos benefícios da justiça gratuita entidade sem fins lucrativos que não trouxer à peça inaugural demonstração da própria situação de miserabilidade (art. 320 do CPC), nem ao caderno processual demonstração de que a condição financeira hodierna está desfavorável. 4. Não recolhida as custas inicias, após a parte ser devidamente intimada para tal mister, impõe-se o indeferimento da inicial, por ausência de pressuposto objetivo de admissibilidade da peça inaugural. 5. Recurso não provido. (Acórdão 1307425, 07208222720198070003, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 2/12/2020, publicado no PJe: 11/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A insuficiência de elementos de informação hábeis a desincumbir a parte agravante de seu ônus de comprovar a hipossuficiência alegada impõe o indeferimento dos benefícios da gratuidade de justiça. Nos termos do art. 101, § 2o, do Código de Processo Civil, intime-se a agravante para efetuar e comprovar o pagamento do preparo recursal, no prazo de cinco (5) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Intime-se. Brasília – DF, 9 de março de 2021 Héctor Valverde Santanna Relator [1] Súmula n. 481, do Superior Tribunal de Justiça. [2] Acórdão 1207565, 07035482720178070001, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 2/10/2019, publicado no DJE: 21/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada. [3] ID 23790243.